Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-34.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012567-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 050.219.331-08 (AGRAVANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO CÔMPUTO NO CÁLCULO DE PENA CUMPRIDA DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
QUANTO AOS MESES EM QUE DEIXOU DE COMPARECER EM JUÍZO – ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO COMPARECIMENTO MENSAL QUE ANTECEDEU AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DECORRENTES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conquanto ciente da recomendação do CNJ quando à suspensão do comparecimento regular em juízo, como medida de contenção da pandemia provocada pelo coronavírus; a análise casuística da situação concreta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal, evidencia que a
conclusão alcançada pelo d. magistrado
a quo
além
de se inserir na sua esfera de discricionariedade judicial, evidencia contexto de efetivo descumprimento de condições impostas ao reeducando, notadamente ao ter alterado seu domicílio antes da efetiva autorização judicial, bem como ao ter deixado de comparecer a qualquer dos juízos da execução mesmo antes do fechamento das unidades judiciárias do Estado.

2.

Agravo conhecido, mas desprovido no mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

LUCAS CAMPOS DOS SANTOS

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
LUCAS CAMPOS DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0007433-50.2018.8.11.0064, na qual o d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
indeferiu
a impugnação proposta pela i. defesa quanto ao
lançamento de
falta de cumprimento da pena a partir

a partir de 01/03/2020 até a data da prisão do reeducando em 20/06/2020
, determinando, por conseguinte a
interrupção do cumprimento da pena em tal período
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 94468964 o agravante sustenta, em síntese, que além de ter efetivamente comunicado o d. juízo da execução penal da comarca de Pontes e Lacerda acerca da alteração de seu domicílio, viu-se impossibilitado de dar continuidade no cumprimento de sua pena no novo endereço diante do fechamento das unidades judiciárias, decorrente da pandemia do novo Coronavírus, a partir de abril de 2020.

Assim, entende que
“a interrupção entre o dia 01 de março de 2020 até 20 de junho de 2020 deverá ser expurgada, pois não foi provocada pelo reeducando”
sic
ID 94468964 - Pág. 5, e o pleito recursal consiste em ver tal lapso como pena efetivamente cumprida.

Nas contrarrazões ministeriais, encontradiças no ID 94468962, são rechaçados os argumentos defensivos, requerendo
a manutenção
in totum
da r. decisão combatida.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende do pronunciamento acostado no ID 94468961.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 98217961 pelo conhecimento e
des
provimento
do agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso de agravo em execução interposto pelo agravante
LUCAS CAMPOS DOS SANTOS
é
tempestivo
(ID 94468963), fora manejado por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere
-se dos autos que o ora agravante
LUCAS CAMPOS DOS SANTOS
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
15 anos e 04 meses
(ID 94468967), derivada das seguintes ações penais:

i)
Ação Penal n.º 008088-56.2017.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi na qual foi sancionado com
09 anos e 07 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado art. 157, §2.º, incisos I, II e V c/c art. 70 [por quatro vezes], ambos do Código Penal, cometido em
25/06/2017
e com trânsito em julgado em
13/12/2018
(ID 94468968 - Pág. 3).

ii)
Ação Penal n.º 0002974-68.2019.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi sancionado com
02 anos e 06 meses de reclusão
e
01 ano e 02 meses de detenção
, em regime inicial semiaberto pela prática dos crimes tipificados no
arts. 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento,
cometidos em
08/03/2019
e com trânsito em julgado na data de
05/02/2020
(ID 94468968 - Pág. 124).

iii)
Ação Penal n.º 0010674-66.2017.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi apenado com
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no
art. 304,
caput
do Código Penal,
cometido em
29/08/2017
e com trânsito em julgado na data de
08/05/2019
(ID 94468968 - Pág. 192).

Depreende-se, outrossim, que, depois de iniciada a execução da pena na comarca de Rondonópolis/MT, e determinada a progressão do agravante para o regime semiaberto, monitorado eletronicamente, foi pleiteada e deferida a transferência para a comarca de Pontes e Lacerda/MT em dezembro de 2019 (ID 94468971 - Pág. 80 e ID 94468969 - Pág. 57); todavia, em
19 de fevereiro de 2020
, foi novamente vindicado o retorno dos autos do executivo de pena para aquela comarca de Rondonópolis (ID 94468969 - Pág. 80), tendo o envio se perfectibilizado com o
r. decisum
visto no ID 94468969 - Pág. 103, prolatado em 30 de abril de 2020.

Distribuído o executivo de pena na comarca de Rondonópolis/MT, em 03/06/2020, foi proferida decisão regredindo o regime de cumprimento da pena para o fechado, em razão da prática de novo crime enquanto cumpria pena no regime semiaberto, pelo qual restou definitivamente condenado, sendo determinada a expedição de mandado de prisão (ID 94468969 - Pág. 117),
cumprido em 20/06/2020
(ID 94468969 - Pág. 127).

Empós, aportou aos autos impugnação ao cálculo da pena, ao argumento de que o período no qual não houve o comparecimento mensal do reeducando deu-se em razão da suspensão do atendimento presencial nas unidades judiciárias, conforme
Portaria-Conjunta n. 247
, de 16 de março de 2020 do TJMT, e não por desídia do agravante.

Na sequência, o i. representante do
Parquet
rechaçou a pretensão defensiva (ID 94468966), tendo o d. juízo
a quo
proferido nos autos originários a decisão ora agravada,
encontradiça no ID
94468965
, n
a qual, reconheceu o abandono ao cumprimento de pena, diante de seu não comparecimento em juízo a partir do mês de março de 2020, considerando como interrupção no cumprimento da pena o período desde seu último comparecimento e a sua recaptura.

Nesse contexto exsurge inconformado o agravante.

1.

Do almejado cômputo do período em que não compareceu em juízo:

A respeito da matéria suscitada, urge ter em princípio que
a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos: a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade. Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas condições pessoais, sempre com vistas à dupla finalidade de
prevenção
e
repressão
do delito.

Em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) prevê não só a possibilidade de progressão, como também de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, segundo o mérito do condenado.

Dessa forma, o reeducando que, além de cumprir a fração da pena aplicada, tiver bom comportamento carcerário será transferido ao regime mais brando (art. 112, LEP), ao passo que aquele que reincidir no crime ou violar a devida conduta disciplinar será transferido a regime mais rigoroso (art. 118 LEP), dentre outras punições,
desde que a medida eleita se afigure
proporcional
e
adequada
à falta imputada
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese
sub judice
, entendo que, em vista das peculiaridades que envolvem o caso concreto, agiu com acerto o d. magistrado singular ao deixar de valorar o período de pouco mais de 02 (dois meses) em que o agravante se esquivou das responsabilidades por ele assumidas no curso da execução penal, reconhecendo-o como interrupção no cumprimento da reprimenda.

Nesse aspecto, o d. magistrado
a quo
elucidou que, diante da situação de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto (art. 5º, inciso V, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ), circunstância que passou a vigorar a partir do mês de abril de 2020.

Ocorre que, conquanto determinado o fechamento das unidades judiciárias a partir de 20 de março daquele ano, por força da
Portaria-Conjunta n. 249 deste Sodalício, vê-se dos autos que
o reeducando
antecipou-se à efetiva autorização da transferência dos autos do executivo de pena
, e, ao fim e ao cabo, deixou de comparecer, seja naquele juízo no qual vinha apresentando-se [Pontes e Lacerda/MT], tampouco foi ao encontro do juízo da execução penal de seu novo domicílio [Rondonópolis/MT], uma vez que a última certidão acerca do cumprimento de tal condição data de
17 de fevereiro de 2020
(ID 94468969 - Pág. 92).

Por sinal, dentre as obrigações assumidas pelo reeducando quando de sua progressão, quando então passou a ser monitorado eletronicamente, estava a
vedação de
“mudança de residência sem previa autorização judicial
, bem como, não poderá se ausentar da comarca de Rondonópolis/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;” sic
ID 94468968 - Pág. 96 – destaquei.

Ademais, pertinente colacionar trecho da manifestação ministerial, adotada como fundamento da r. decisão impugnada, a evidenciar que o contexto dos autos não se limita às circunstâncias da suspensão do atendimento presencial nas unidades judiciárias durante o período pandêmico, mas evidencia a efetiva interrupção no cumprimento da pena,
in verbis
:

“Assim, embora a suspensão do comparecimento ao fórum devido à pandemia, tenho que ele somente foi autorizado a mudar de comarca no final do mês de abril/2020, não justificando que o fórum de Rondonópolis estivesse fechado (pois ainda deveria comparecer em Pontes e Lacerda nos meses de março e abril/2020),
certo que poderia comunicar ao juízo, via defesa constituída e pelo SEEU, a sua chegada nesta comarca, junto com seu PEP, que veio remetido em maio/2020.
” sic
ID 94468966 – destaquei.

Nessa ordem de ideias, a deliberação almejada pelo agravante à toda evidência
não atenderia à função ressocializadora da pena
, tampouco às diretrizes estipuladas pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, especialmente porque sinalizariam resiliência com o descompromisso apresentado pelo recuperando, máxime quando anotado o
“histórico de violações entre 01/03/2020 a 31/03/2020 [...] por descumprimento de horário (área de inclusão)”,
a teor do constante no ofício oriundo do setor de monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, juntado no ID 94468969 - Pág. 101.

A despeito do entendimento contrário deduzido nas razões recursais, alegando que tal situação de não comparecimento em juízo deu-se por circunstâncias alheias ao compromisso do réu com a execução penal, tenho que, na hipótese dos autos, a conclusão do magistrado
a quo
além
de se inserir na sua esfera de discricionariedade judicial, ao fim e ao cabo, se coaduna com as diretrizes a Lei n.º 7.210/84, posto que o período de interrupção da execução evidentemente deve ser contado a partir do momento em que o agravante deixou de cumprir as obrigações do semiaberto harmonizado.

E esta ocorreu antes da suspensão do atendimento presencial determinada por este Sodalício, a evidenciar situação que distingue o caso destes autos eletrônicos àquele tratado no Informativo 694 do STJ, versando sobre o reconhecimento como pena efetivamente cumprida do período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, em razão da pandemia de COVID-19.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci faz uma interpretação do art. 112, inc. II, do Código Penal, lecionando que a
“interrupção da execução: ocorre quando o condenado deixa de cumprir a pena que lhe foi imposta, porque foge do presídio, abandona o regime aberto ou deixa de seguir as restrições de direitos.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 626)

Além do mais, uma vez determinada a regressão do reeducando para o regime fechado em razão do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena (ID 94468969 - Pág. 117), é cediço que a prática de falta grave possui por efeito secundário a interrupção e o consequente reinício da contagem do prazo para a concessão do benefício de progressão de regime prisional,
em decorrência de uma i
nterpretação lógica e sistemática da execução penal.

Portanto, considerando que o período em que o reeducando não compareceu em juízo antecedeu aquele em que as apresentações em juízo ficaram suspensas em decorrência da pandemia do COVID-19, não há que se falar em consideração do tempo de pena cumprido de abril a junho de 2020, quando houve a custódia do agravante.

Nesse sentido, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO NA FORMA DOMICILIAR COM IMPOSIÇÃO DE CONDICIONANTES – DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DO AGRAVADO COMO FALTA GRAVE E CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DA PERDA PARCIAL DE EVENTUAIS DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE – TAXATIVIDADE DO ART. 50 DA LEP – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CONSEQUÊNCIA DIVERSA, A CRITÉRIO DO JUIZ – CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DA PENA – MEDIDA

IMPOSTA REVELA-SE PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Caracteriza-se como taxativo o rol do artigo 50 da LEP, que prevê as condutas que configuram falta disciplinar grave e, porquanto sua verificação produz drásticos efeitos na execução da pena, é vedado o reconhecimento de atos ali não elencados, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
2. Diante de singular episódio de inobservância ao comparecimento mensal em juízo, enquanto condição ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto na forma domiciliar, afigura-se proporcional, à luz do postulado da razoabilidade, a determinação judicial de desconsideração do mês em que não observada a condicionante do cálculo de pena efetivamente cumprida como decorrência da conduta do agravado, máxime se considerado o cumprimento satisfatório da reprimenda.”
(TJMT – N.U 0012208-61.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019) – destaquei.

Feitas tais considerações, é mister a conclusão de que inexistem vícios ou irregularidades a serem sanados no r. édito objurgado, impondo-se reconhecer que o juízo
a quo
agiu dentro dos limites balizados pelo Legislador e com a devida
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, afigura-se
adequada
e
proporcional
a interrupção na execução da pena na hipótese
sub judice
, diante do descumprimento de condição do regime semiaberto, de modo que os argumentos lançados pelo agravante nas razões recursais não se prestam a ensejar a cassação do
decisum
.

2.

Conclusão:

À vista do exposto, conhecer e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCAS CAMPOS DOS SANTOS
mantendo inalterada a r. decisão proferida

nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0007433-50.2018.8.11.0064, na qual o d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021